Tribunal: STF
Processo: Rcl 50575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís nos autos do Processo nº 0016861-49.2020.5.16.0015.



    2. O reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada ao julgamento da ADI 3.395, tendo em vista a competência da Justiça Comum para julgar demanda atinente à relação jurídico-administrativa decorrente de contratação de servidor público municipal sem prévia aprovação em concurso público, ainda que discutida a validade do referido vínculo.



    Informa, em abono de sua tese, adotado pelo Município “o regime estatutário como seu regime jurídico único”.



    Narra que a autoridade reclamada rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que deve ser aplicada à espécie a teoria da asserção, bem como não houve prova de que o trabalhador ingressou no serviço público a fim de ser considerado estatutário. 



    Relata que interpôs recurso ordinário contra a sentença, que pende de exame pelo Tribunal Regional da 16ª Região. 



    Postula a cassação da decisão reclamada.



    3. Deferi o pedido de medida liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos até julgamento do mérito da presente reclamação.



    4. Por meio da Petição/STF nº 7.015/2022, o reclamante reporta que, apesar da concessão da medida liminar nesta Rcl nº 50.575, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região procedeu ao julgamento do recurso ordinário, negando-lhe provimento. Pede a “declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados após a prolação da sentença de mérito de primeiro grau”.



    5. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 18).



    6. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (edoc 23).



    7. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395/DF em razão do reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamação trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público, pleiteia verbas referentes ao FGTS no período laborado.



    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, esta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Suprema Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:



    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.



    (...)



    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.



    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.



    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.



    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).



    5. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.



    6. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.



    7. Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, a fim de condenar o Município de São Luís ao pagamento de FGTS no período não abrangido pela prescrição. Na oportunidade, a autoridade reclamada rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. Confira-se, na fração de interesse:



    “I) Preliminar de Incompetência Material da Justiça do Trabalho 



    Ora, é cediço que a definição da competência material deve ser feita de forma levando em consideração, abstratamente, a causa de pedir e os pedidos apresentados na petição inicial.



    É o pleito deduzido na demanda, ainda que ao final não possa ser acolhido, que define a competência, sendo o pedido e a causa de pedir os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa.



    No caso em tela, segundo a narrativa fática exposta na peça vestibular, pode-se perceber que o(a) reclamante pleiteia verbas trabalhistas previstas no texto consolidado e em normas afins, decorrentes de suposto vínculo empregatício que manteve com a reclamada, causa de pedir que atrai a competência desta Justiça Especializada para apreciação da matéria.



    É que, à luz da Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça inaugural daquele que postula a tutela jurisdicional, razão pela qual, neste momento, pois, somente cabe fazer um juízo hipotético dos fatos baseado no que foi trazido à apreciação judicial.



     Apreciando diversas reclamações constitucionais, a Suprema Corte reiterou a interpretação que exclui da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de demandas entre a Administração Pública e seus servidores estatutários.



    No caso dos autos, não existe nenhuma prova de que o autor teve regular ingresso no serviço público, a fim de ser considerado estatutário, encargo que incumbia à reclamada.



    Rejeito, portanto, a preliminar”. 



    8. Posteriormente, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao recurso ordinário manejado pelo Município de São Luís. Reproduzo a ementa do acórdão (edoc. 21, fl. 32):



    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO POSTERIOR À CF/88. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO. NULIDADECONTRATUAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DAJUSTIÇA TRABALHISTA. A admissão de servidor sem submissão prévia a concurso público impõe que seja declarada a nulidade do contrato, em face da inobservância do contido no artigo 37, II e §2° da CF/88. Competência da justiça trabalhista para processamento do feito. Devido, in casu, FGTS, por força da Súmula 363 do TST. Recurso Ordinário conhecido e não provido.



    [...]



    O Município demandado pugna pela declaração de incompetência desta Justiça para apreciar o feito. Assevera que o vínculo sob análise corresponde a relação de natureza administrativa, cabendo à justiça comum a sua apreciação. Pois bem. De início, constata-se que a presente lide versa sobre a hipótese em que se discute possibilidade ou não de pagamento de FGTS e saldo de salários nos casos de contrato nulo por ausência de concurso público. Quando da análise dos documentos acostados aos autos, de pronto se constata não tratar-se de contratação temporária, mormente porque a relação de trabalho ocorreu no período de 10/05/1993 a setembro de 2019, lapso temporal suficientemente longo para descaracterizar a temporariedade exigida na lei. Assim, o caso vertente coaduna-se com a hipótese de contrato nulo, que ocorre quando a Administração Pública, à revelia do artigo 37, II e § 2º, da CF/88, procede à contratação direta de pessoal, sem a prévia submissão a concurso público. Neste diapasão, com o advento da Emenda Constitucional 45, de 31.12.2004, ocorreu significativa ampliação da competência da Justiça do Trabalho, abarcando o caso em análise, consoante pode-se inferir da redação do art. 114, I, da Carta Magna em vigor, in verbis: 



    [...]



    Neste sentido, excluem-se da competência desta Justiça Especializada tão somente as demandas funcionais de servidores públicos que são submetidos a concurso público; os que exercem cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração; e os casos de contratação em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, não estando a parte recorrida em nenhuma dessas situações. Não custa lembrar que está assente em nossa jurisprudência a competência da Justiça Trabalhista para o deslinde de controvérsias relacionadas a contrato nulo, porém, devendo as verbas trabalhistas serem limitadas àquelas definidas na Súmula 363 do TST. 



    Assim, tendo em vista a redação do art. 114, I, da CF/1988, não resta dúvida que o presente caso está perfeitamente enquadrado na competência desta Justiça Especializada.



    [...]



    ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, observando-se eventual execução do julgado ao desfecho da Reclamação n° 50.575, em tramitação no Excelso STF, que não incursionou, de forma definitiva, quanto à respectiva competência material”. 



    9. De início, anoto que o julgamento do recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região não revela o descumprimento do comando de suspensão do ato reclamado, haja vista ressalvada, pelo Órgão reclamado, “eventual execução do julgado ao desfecho da Reclamação nº 50.575”.



    10. Entendo não haver identidade material entre os atos confrontados, porquanto, na decisão proferida na ADI 3.395/DF, afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e os servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, a decisão reclamada versa sobre direitos trabalhistas, haja vista a alegação do autor daquela ação de que admitido sob o regime celetista, sem concurso público.



    11. Tenho, contudo, ficado vencida a respeito no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de violação da autoridade da ADI 3.395/DF.



    12. Em recentes julgados, tem prevalecido a compreensão de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causa cujo objeto seja a validade da contratação sem concurso público, na vigência da Constituição de 1988, ainda que deduzidos pedidos com natureza de verba trabalhista. Nesse sentido, a título exemplificativo:



     
 “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 44.448 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 



    1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988.



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).



    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.



    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).



    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 41.704 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06).



    3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum.



    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos” (Rcl 31.179 AgR, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2019).



    13. Colho, ainda, na mesma linha, em caso análogo ao dos autos, precedente da Segunda Turma:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl 31.295-AgR/MA, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020).



    14. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido na ADI 3.395/DF na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário. 



    15. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar as decisões proferidas no Processo nº 0016861-49.2020.5.16.0015, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 08 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora